Tribunal: TJDFT
Processo: 0000107-56.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000107-56.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR, MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS APELADO: GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR, MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS D E S P A C H O Ciente do conteúdo do Ofício no 0740945-18/1 - 2021 CJU (ID no 23675327), em que restou deferida a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos pertencentes a GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR. Todavia, na mesma linha do que decido no ID no 23105522, não se revela possível, no momento, a disponibilização e/ou transferência dos recursos disponibilizados em favor da mencionada pessoa. Isso porque, conforme ali informado, o feito em tela pende de julgamento de recurso especial (AREsp 1322018/DF) no âmbito do colendo STJ, o qual consta no sistema informatizado daquela corte como concluso ao respectivo relator. Além disso, é preciso ressaltar que nosso sistema jurídico não acolhe o instituto do trânsito em julgado parcial. Assim, faça-se a d. Secretaria da Turma as anotações pertinentes, acerca da penhora deferida, com a ressalva de que eventual liberação somente pode se dar após o advento do trânsito em julgado. Comunique-se ao Juízo de origem, bem como ao Juízo que deferiu a providência, acompanhado o expediente a ser encaminhado de cópia da mencionada decisão de ID no 23105522. Após, retorne o feito à Secretaria da douta Presidência, para que se aguarde decisão final sobre o AREsp 1322018/DF. Em Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator